Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720602-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELIA MARIA TAVARES DE SOUZA SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ELY TOSCANO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ OTAVIO CHABALGOITY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Carmélia Maria Tavares de Souza Santos (herdeira testamentária), tendo por objeto a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de inventário dos bens deixados por Ely Toscano Barbosa (0740306-29.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido feito pela agravante para suspender o curso do processo até o julgamento definitivo da ação movida com o objetivo de reconhecimento de união estável com o de cujus (0760786-17.2021.8.07.0016) e julgamento da ação de anulação de testamento proposta pelo espólio do de cujus (0728063-19.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais a agravante alega que o juízo de origem deferiu o pedido de expedição de alvará judicial em favor do inventariante, para pagamento do ITCMD, porém deve ser determinada a suspensão do processo de inventário até o julgamento em definitivo da ação de reconhecimento de união estável, a qual se encontra pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial. Sustenta que a ação de reconhecimento de união estável com o de cujus está diretamente relacionada ao processo de inventário, na determinação dos herdeiros e na partilha dos bens. Argumenta que o curso do processo deve ser sobrestado por prejudicialidade externa, em razão de ser imprescindível aguardar a decisão definitiva do processo de reconhecimento de união estável, com pendência de julgamento de Recurso Especial, para se evitar decisões contraditórias. Aduz que a continuidade do processo impõe grave risco de perecimento do direito caso seja realizada a partilha e, após o julgamento do inventário, seja reconhecida a união estável. Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até que haja o julgamento do mérito do agravo de instrumento e, no mérito, que seja sobrestado o curso do processo de inventário até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável no 0760786-17.2021.8.07.0016. Preparo recolhido (ID 59338365). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato, portanto, é agravável. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou não da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 628 do CPC: “Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. § 1o Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá. § 2o Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio”. Quanto à ação de reconhecimento e dissolução de união estável entendo que não incide a relação de prejudicialidade apta a justificar a suspensão do inventário com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Incide, na espécie, o artigo 628, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a aptidão sucessória que demanda produção complexa de provas deve ser discutida e solucionada em sede própria, dada a limitação cognitiva e probatória inerente ao procedimento do inventário, sem prejuízo da reserva do quinhão do herdeiro excluído. A legislação processual estabelece regra própria para o impasse verificado, qual seja a continuidade do inventário com reserva de bens. Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. SOBRESTAMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART 628 CPC. RECURSO CONHECIIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou a suspensão do procedimento de inventário em razão do ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável e por quem alega ter convivido com o autor da herança 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há possibilidade suspensão do processo quando o julgamento da principal depender da apreciação de processo. 3. O artigo 628 do Código de Processo Civil estabelece que basta a formulação de simples pedido da parte interessada perante o juiz da sucessão e comprovando o ajuizamento da ação, para que se reserve tantos bens quanto bastem para assegurar a eventual meação, podendo-se prosseguir o respectivo procedimento de jurisdição especial com relação à arrecadação e partilha dos bens em favor dos outros herdeiros. 4.Recurso conhecido e negado provimento. (Acórdão 1785122, 07063083920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. A ação de reconhecimento de união estável na qual a herdeira testamentária almeja provar a existência de convivência marital entre ela e o inventariado encontra-se pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial. O pedido foi julgado improcedente e foi confirmada a sentença em sede de apelação (no 0760786-17.2021.8.07.0016). Contudo, entendo que o feito não tem aptidão de obstar o curso do processo de inventário, não sendo o caso de prejudicialidade externa. Ademais, conforme afirma o Juízo de origem, o imóvel legado à recorrente em testamento foi decotado da partilha, em razão do litígio que envolve o bem. De outro lado, quando parte da herança envolver bens litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, proceder-se-á à partilha dos outros, reservando-se aqueles para sobrepartilha (art. 2.021, Código Civil). A agravante, portanto, pode formular perante o juiz da sucessão para que se reserve tantos bens quanto bastem para assegurar a eventual meação em seu favor, podendo-se prosseguir o respectivo procedimento de jurisdição especial com relação à arrecadação e partilha dos bens em favor dos outros herdeiros. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, não vislumbro o risco de dano irreparável à recorrente o fato de o processo de inventário ter o seu curso regular, pois não há risco de decisões conflitantes. Não há conexão entre a ação de inventário e a ação de reconhecimento de união estável. A causa de pedir e o pedido são distintos. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensando-se as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ve/e)